Tribunal: TJBA
Processo: 8027565-79.2023.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8027565-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial PARTE AUTORA: PAULO CEZAR DANTAS Advogado(s): RAFAEL PORTO BARRETO, FABIO PINHEIRO SA BARRETO PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSA INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR POR INÉRCIA DO AUTOR. INEFICÁCIA DO EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Petição Cível, ajuizada por PAULO CEZAR DANTAS em face do Estado da Bahia, objetivando o cumprimento individual de acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo nº 0000199-13.2000.8.05.0000, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB), que transitou em julgado em 10 de fevereiro de 2015. O Autor, agente penitenciário, pleiteia o recebimento de parcelas retroativas da Gratificação de Serviços Penitenciários (GSP), no valor de R$ 189.231,32, arguindo que a prescrição teria sido interrompida pelo ajuizamento de ação de execução anterior (Processo nº 8000033-38.2020.8.05.0000), extinta sem resolução do mérito. O Estado da Bahia impugnou a pretensão, suscitando a prescrição quinquenal como prejudicial de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executória individual foi exercida dentro do prazo prescricional de cinco anos, contado do trânsito em julgado do título judicial coletivo, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e do Tema 877 do STJ; e (ii) saber se o ajuizamento de ação de execução anterior, extinta sem resolução do mérito, em razão da inércia do próprio autor no recolhimento das custas processuais, tem o condão de interromper validamente o prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução individual de sentença coletiva tem como termo inicial a data do trânsito em julgado do título coletivo, conforme pacificado pelo STJ no Tema 877. No caso, o trânsito em julgado ocorreu em 10/02/2015, de modo que o prazo prescricional se esgotou em 10/02/2020. A presente ação, protocolada em 02/06/2023, foi ajuizada manifestamente após o término desse prazo. 4. A interrupção da prescrição pela citação válida, ainda que em processo extinto sem resolução do mérito, não opera de forma absoluta. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que tal efeito interruptivo é afastado quando a extinção do processo decorrer de inércia ou culpa do autor (art. 485, II e III, do CPC). No caso, a ação anterior (Processo nº 8000033-38.2020.8.05.0000) foi extinta porque o Autor, devidamente intimado, quedou-se inerte e deixou de promover a complementação das custas processuais, conduta que configura desídia equiparável ao abandono da causa, afastando o efeito interruptivo da prescrição. 5. Permitir que a propositura de ação extinta por negligência do próprio autor eternize o prazo para exercício da pretensão executória subverteria a finalidade do instituto da prescrição, que visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações sociais. A tese autoral, se acolhida, premiaria a inércia e vulneraria o princípio da boa-fé processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Prejudicial de mérito acolhida. Prescrição da pretensão executória pronunciada. Processo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Condenação da Parte Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC). Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional quinquenal para o cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo tem como termo inicial a data do trânsito em julgado do título coletivo, conforme o Tema 877 do STJ e o art. 1º do Decreto nº 20.910/32. 2. A citação válida em ação anteriormente ajuizada não interrompe a prescrição quando a extinção do processo sem resolução do mérito decorrer de inércia ou culpa do próprio autor, notadamente quando este, devidamente intimado, deixa de promover a complementação das custas processuais, equiparando-se tal conduta ao abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Estadual nº 7.209/97, art. 13, § 1º; Código Civil, art. 202, I e parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 240, § 1º, 485, II e III, e 487, II; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp n. 2.029.757/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/11/2025; STJ, Tema 877 (execução individual de sentença coletiva — termo inicial da prescrição). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos a Petição Cível nº 8027565-79.2023.8.05.0000, sendo Autor: PAULO CEZAR DANTA, Representado Pelos Béis: Rafael Porto Barreto (OAB/BA 41.432), FABIO PINHEIRO SA BARRETO (OAB/BA 57.075) e Réu: O ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO do ESTADO DA BAHIA para, em consequência, PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO da pretensão executória, E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.